Tribunal: TJMT
Processo: 1032178-65.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-11
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:
Ementa: Direito Processual Civil. Agravo De Instrumento. Liquidação De Sentença. Suspensão Do Processo. Inaplicabilidade Do Tema 1290 Do Stf. Coisa Julgada. Recurso Provido.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou a suspensão da liquidação de sentença em virtude do Tema 1290 do STF. Os agravantes sustentam que a decisão recorrida é equivocada, pois a liquidação de sentença tem como fundamento decisão transitada em julgado proferida em ação civil pública ajuizada pelo IDEC em 1993, relativa ao Plano Verão (1989), e não ao Plano Collor (1990), objeto do referido tema do STF.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar se a liquidação de sentença individual deve ser suspensa em razão do Tema 1290 do STF ou se a coisa julgada impede a aplicação da referida suspensão ao caso.
III. Razões de decidir
3. O Tema 1290 do STF trata exclusivamente do critério de correção monetária aplicável às cédulas de crédito rural em março de 1990, no contexto do Plano Collor, não possuindo relação com a liquidação de sentença em curso, que se fundamenta no Plano Verão (1989).
4. A manutenção da suspensão da liquidação de sentença com fundamento no Tema 1290 implicaria violação à coisa julgada e ao direito dos agravantes ao prosseguimento da execução do título judicial já consolidado.
IV. Dispositivo e tese
7. Recurso provido.
Tese de julgamento: “1. O Tema 1290 do STF não se aplica a liquidações e execuções de sentenças baseadas em ação civil pública transitada em julgado, cujo objeto não tenha relação com a correção monetária das cédulas de crédito rural no contexto do Plano Collor. 2. A coisa julgada impede a suspensão do cumprimento de sentença individual, salvo nos casos expressamente previstos em lei ou em hipóteses excepcionais de rescisão do julgado”.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXVI; CPC, artigos 502 e 503.
Jurisprudência relevante citada: TJMT, AI no 1023449-50.2024.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 19.11.2024; TJMT, AI no 1015373-37.2024.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 05.11.2024; TJMT, AI no 1025938-60.2024.8.11.0000, Rel. Des. Dirceu dos Santos, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 10.12.2024.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1032178-65.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos, Suspensão do Processo, Correção Monetária]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[TIAGO THOMA MARTINS DE PAULA - CPF: 928.855.861-68 (ADVOGADO), HANS GEORG KALMBACH - CPF: 223.639.391-15 (AGRAVANTE), RICARDO ZANCANARO - CPF: 594.371.461-87 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), PEDRO NORBERTO DALOSTO - CPF: 138.561.891-49 (AGRAVANTE), ANIBALDO POMMER - CPF: 197.690.080-87 (AGRAVANTE), ENEZIO MARQUES - CPF: 190.620.951-00 (AGRAVANTE), ELIO MEWS - CPF: 191.715.449-68 (AGRAVANTE), AMANDIO MICOLINO - CPF: 081.794.840-68 (AGRAVANTE), DELCIO ZATTI - CPF: 081.863.240-20 (AGRAVANTE), EDISON WISCH - CPF: 138.562.601-10 (AGRAVANTE), EDEGAR KOPP MILITZ - CPF: 024.128.100-87 (AGRAVANTE), IVO PEDRO MORESCO - CPF: 126.681.170-20 (AGRAVANTE), ENI TEREZINHA SCHNEIDER - CPF: 569.390.351-68 (AGRAVANTE), LUCIA LUIZA DALL OSTO - CPF: 860.684.901-49 (AGRAVANTE), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), ENI TEREZINHA SCHNEIDER - CPF: 569.390.351-68 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), LUCIA LUIZA DALL OSTO - CPF: 860.684.901-49 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESPOLIO DE ERNO LINDOLFO SCHNEIDER - CPF: 202.898.800-25 (AGRAVANTE), ESPOLIO DE IGUARIACA JORGE DALL OSTO - CPF: 144.280.750-49 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES.

E M E N T A

Direito Processual Civil. Agravo De Instrumento. Liquidação De Sentença. Suspensão Do Processo. Inaplicabilidade Do Tema 1290 Do
Stf
. Coisa Julgada. Recurso Provido.

I.
Caso em exame

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou a suspensão da liquidação de sentença em virtude do Tema 1290 do STF. Os agravantes sustentam que a decisão recorrida é equivocada, pois a liquidação de sentença tem como fundamento decisão transitada em julgado proferida em ação civil pública ajuizada pelo IDEC em 1993, relativa ao Plano Verão (1989), e não ao Plano Collor (1990), objeto do referido tema do STF.

II.
Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em determinar se a liquidação de sentença individual deve ser suspensa em razão do Tema 1290 do STF ou se a coisa julgada impede a aplicação da referida suspensão ao caso.

III.
Razões de decidir

3.

O Tema 1290 do STF trata exclusivamente do critério de correção monetária aplicável às cédulas de crédito rural em março de 1990, no contexto do Plano Collor, não possuindo relação com a liquidação de sentença em curso, que se fundamenta no Plano Verão (1989).

4
.
A manutenção da suspensão da liquidação de sentença com fundamento no Tema 1290 implicaria violação à coisa julgada e ao direito dos agravantes ao prosseguimento da execução do título judicial já consolidado.

IV.
Dispositivo e tese

7.
Recurso provido.

Tese de julgamento
:
“
1.

O Tema 1290 do STF não se aplica a liquidações e execuções de sentenças baseadas em ação civil pública transitada em julgado, cujo objeto não tenha relação com a correção monetária das cédulas de crédito rural no contexto do Plano Collor.

2
.
A coisa julgada impede a suspensão do cumprimento de sentença individual, salvo nos casos expressamente previstos em lei ou em hipóteses excepcionais de rescisão do julgado
”
.

Dispositivos relevantes citados
: CF
/1988, art. 5o, XXXVI; CPC, artigos
502 e 503
.

Jurisprudência relevante citada
:
TJMT,
AI
no 1023449-50.2024.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, Primeira Câmara de Direito Privado
, j. 19.11.2024; TJMT,
AI
no 1015373-37.2024.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, Primeira Câmara de Direito Privado
, j. 05.11.2024
;
TJMT,
AI

no
1025938-60.2024.8.11.0000, Rel. Des. Dirceu dos Santos, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 10.12.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por
HANS GEORG KALMBACH
e
outros
, contra decisão proferida nos autos da
liquidação de sentença
n. 1000234-60.2021.8.11.0029, ajuizad
a
contra o
Banco do Brasil S.A.
,
que determinou a suspensão do andamento da execução de sentença em razão do Tema 1290 do STF.

Por intermédio das razões recursais (Id. 251850650 – fls. 1/8), argumentam que a decisão agravada incorreu em equívoco ao suspender o feito com fundamento no Tema 1290 do STF,
dado que
a presente liquidação de sentença não está vinculada à ação civi
l pública tratada naquele tema.

Afirmam que o Tema 1290 aborda especificamente as execuções relativas ao Plano Collor, enquanto a demanda dos agravantes se baseia na correção monetária referente ao Plano Verão (janeiro de 1989), estabelecida em decisão transitada em julgado de uma ação civil pública proposta pelo Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor (IDEC) em 1993.

Enfatizam que a sentença objeto da liquidação foi proferida em ação coletiva ajuizada anteriormente àquela que deu origem ao Tema 1290, e que essa
decisão já transitou em julgado. Nesse sentido, sustentam que o fenômeno da coisa julgada impede que a suspensão determinada pelo STF afete a execução de sentença em questão, pois a relação de matéria não abrange o critério de reajuste do saldo devedor nas cédulas de crédito rural, foco principal do Tema 1290.

Requerem
seja dado provimento ao recurso para

anular
a decisão agravada que suspendeu o andamento processual, determinando o regular prosseguimento do feito
.

O recurso é tempestivo e o preparo foi devidam
ente recolhido (Id. 251865699).

A liminar vindicada foi deferida
(
Id. 252684657
)

para

“
determinar o prosseguimento da execução de sentença até a decisão de mérito do presente recurso pela Câmara
” (sic)
.

Em suas
contra
rrazões (Id.

256002688
)
,
o agravado arguiu as
preliminares de

ofensa ao princípio da
dialeticidade
e de inovação recursal, pugnando pelo n
ão conhecimento do
recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

V O T O R E L A T O R

V O T O
(PRELIMINAR – OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

O agravado
s
uscitou

preliminar de não conhecimento do recurso por
ofensa ao princípio da
dialeticidade
, argumentando que
os agravantes não impugnaram
especificamen
te os fundamentos da decisão recorrida
.

Todavia, não é o que se verifica da peça recursal, em que
os agravantes
expõem
os fundamentos de fato e de direito pelos quai
s requerem
a reforma da decisão ora recorrida
.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE – PRELIMINAR REJEITADA
–

[...].

Não ocorre violação ao princípio da
dialeticidade
se as razões recursais combatem os fundamentos da decisão
.
[...]
(N.U 1029672-19.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE
OLIVEIRA SANTOS
FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/12/2024,
Publicado
no DJE 07/12/2024
– grifo nosso
)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA PELO PROCEDIMENTO COMUM
[...]
Como a parte agravante apresentou devidamente os fundamentos de fato e de direito a fim de impugnar efetivamente os fundamentos da decisão, deve ser rejeitada a preliminar relativa à violação ao princípio da
dialeticidade
. [...].

(N.U 1031301-28.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/12/2024,
Publicado
no DJE 08/12/2024
– grifo nosso
)

Assim, não constatada a ausência de fundamentação de fato e de direito e, via de consequência, qualquer violaçã
o ao princípio da
dialeticidade
,
rejeitoa preliminarsuscitada
.

É como
voto
.

V O T O
(PRELIMINAR –
INOVAÇÃO RECURSAL
)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

O agravado alega, ainda,
que os
agravantes
apresentar
am novos fundamentos em suas razões recursais, os quais
não foram discutidos em primeira instância, o que não poderia ser aceito por configurar
inovação recursal
.

P
ara que
haja
inovação recursal é necess
ário que a matéria não tenha sido objeto da decisão agravada
. V
eja-se:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS DO PLANO VERÃO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA (ACP N. 1998.01.1.016798-9)
[...]
As
matérias que não foram objeto da decisão agravada
constitui

inovação recursal, situação que impede a discussão
da questão em sede de recurso.

(N.U 1016209-10.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Órgão Especial, Julgado em 06/08/2024,
Publicado
no DJE 07/08/2024
– grifo nosso
)

AGRAVO INTERNO - AGRAVO DE INSTRUMENTO - LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA ORIUNDA DA AÇÃO CIVIL PÚBLICA - PRELIMINAR
[...]
As matérias suscitadas no recurso não foram objeto da impugnação apresentada, nem da decisão agravada, situação que impede a
discussão em sede de recurso.
(N.U 1024575-72.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/03/2024,
Publicado
no DJE 23/03/2024
– grifo nosso
)

Dessa forma,
n
ão há que se falar em inovação recursal
no presente
agravo
de instrumento, uma vez que a insurgência dos agravantes se limita exclusivamente ao objeto da decisão recorrida, que determinou a suspensão do cumprimento de sentença com fundamento no Tema 1290 do STF.

O recurso não introduz novas questões ou fundamentos alheios à decisão agravada, mas sim demonstra, de forma fundamentada, a inaplicabilidade do referido tema ao caso concreto
.

Portanto
,
rejeitoa preliminararguida
.

V O T O
(MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia
Câmara:

Cinge-se dos autos
que
o IDEC (
Instituto Brasi
leiro de Defesa do Consumidor)
ajuizou

ação civil pública
em face do
Banco do Brasil S.A.

perante a 19a Vara Cí
vel da Comarca de São Paulo/SP
em 29/03/1993
,
com a finalidade de restar declara
do e reconhecido judicialmente
o direito adquirido dos titulares de contas de poupança existentes na primeira quinzena do mês de janeiro de 1989 junto à referida instituição financeira (Plano Verão de janeiro de 1989)
, havendo
trânsito em julgado em
27/10/2009
(Id.
50136105
, p.
58, na origem)
.

Posteriormente,
foi proposta

ação de cumprimento de sentença

(Id.
49615683
, na origem),
em que se pleiteava a
diferença da correção monetária referente ao mês de janeiro de 1989, calculados desde a data em que deveriam ter sido creditados até o efetivo pagamento, conforme decisão transitada em julgado
.

No entanto, o Juízo singular
determinou a suspensão do feito com base no Tema 1290 do STF
,
nos seguintes termos
(Id.
152651649
, na origem)
:

“
Vistos.

O Supremo Tribunal Federal reconheceu a existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada no RE no 1445162 - DF (Tema 1290), em que se discute: “à luz dos artigos 5o, XXXVI, LIV, LV;
21, VII e VIII
; 22, I, VI, VII e XIX; 37, § 6o; 48, XIII e XIV, e 93, IX, da Constituição Federal, o índice de correção monetária aplicável às cédulas de crédito rural cuja fonte de recursos provém dos depósitos das cadernetas de poupança, referente ao mês de março de 1990.”

No bojo do RE no 1445162, houve decisão do Ministro relator Alexandre de Morais nos seguintes termos:

(...) Com base no art. 1.035, § 5o, do Código de Processo Civil, DECRETO a SUSPENSÃO do processamento de todas as demandas pendentes que tratem da questão em tramitação no território nacional, inclusive as liquidações e cumprimentos provisórios de sentença lastreados nos acórdãos proferidos pelo Superior Tribunal de Justiça nestes autos.

Destarte, em cumprimento à determinação superior, determino a suspensão processual até o julgamento definitivo do Tema 1290 do STF.

[
...]”
.

Inconformados
, o
s agravantes
argumentam
que a questão debatida no Tema 1290 do Supremo Tribunal Federal não possui relação alguma com o processo de origem, porquanto aquele se refere à legalidade das execuções e liquidações de sentença decorrente do acórdão proferido na Ação Civil Pública CNJ n. 8465-28.1994.4.01.3400 da 3a Vara Federal de Brasília/DF.

Pois bem.

Inicialmente, cumpre consignar que o agravo de instrumento é um recurso
secundum

eventum
litis
, ou seja, tem a sua matéria de análise restrita ao acerto ou desacerto técnico da decisão recorrida, não podendo extrapolar para a matéria de fundo e nem para as que não foram deduzidas em primeiro grau,
sob pena
de supressão de instância.

O
Tema 1290
do S
upremo
T
ribunal
F
ederal
trata da controvérsia sobre o critério de reajuste do saldo devedor das
c
édulas de crédito rural no mês de março de 1990
, especificamente no contexto do
Plano Collor
.

Em decisão monocrática, o Ministro Alexandre de Moraes determinou a suspensão de todas as ações pendentes sobre a matéria, abrangendo
liquidações
e
cumprimentos provisórios de sentença
. Veja-se:

“[...]
Com base no art. 1.035, § 5o, do Código de Processo Civil, DECRETO a SUSPENSÃO do processamento de todas as demandas pendentes que tratem da questão em tramitação no território
nacional, inclusive as liquidações e cumprimentos provisórios de
sentença lastreados nos acórdãos proferidos pelo Superior Tribunal
de Justiça nestes autos”.

Destarte, verifica-se que o
referido

tema
abrange
exclusivamente
ações que se originaram do acórdão proferido pelo S
uperior
T
ribunal de
J
ustiça
na Ação Coletiva 1.319.232/DF,
o que
não é o caso dos autos
, visto que a
presente execução não decorre desse julgado e possui fundamentação distinta,
baseada no Plano Verão (1989)
, e não no Plano Collor (1990).

Eis o entendimento deste Egrégio Tribunal acerca do tema:

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
SUSPENSÃO DO PROCESSO
.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
INDIVIDUAL.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 1.445.162-DF (TEMA 1290)
.
INAPLICABILIDADE
. RECURSO PROVIDO.

II. Questão em discussão:

2. A questão consiste em determinar se o cumprimento de sentença individual em curso deve ser suspenso em razão do julgamento do Tema 1290 do STF, ou se a coisa julgada impede a aplicação da referida suspensão ao
caso. III. Razões de decidir:
3. O trânsito em julgado do processo em 2023 torna inaplicável a decisão do STF no Tema 1290 ao presente feito, dado que o fenômeno da coisa julgada já se operou, impossibilitando qualquer modificação posterior da decisão transitada.
4
.
O Tema 1290 do STF, que trata do diferencial de correção do Plano Collor, se refere exclusivamente às liquidações e cumprimentos provisórios de sentenças
relacionadas a acórdãos do STJ
.

[...]
”
.
(N.U 1023449-50.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de
Direito Privado, Julgado em 19/11/2024,
Publicado
no DJE 22/11/2024
– grifo nosso
)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO –
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA –
AÇÃO REVISIONAL DE CÉDULAS RURAIS C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO –
DECISÃO DE SUSPENSÃO DO FEITO POR APLICAÇÃO DO TEMA N. 1290 DO STF
– VIABILIDADE DE REFORMA –
NÃO INCIDÊNCIA DO TEMA N. 1290 AO CASO
– PENDÊNCIA INEXISTENTE – OCORRÊNCIA DE TRÂNSITO EM JULGADO – DISCUSSÃO NÃO AFETA AO FEITO CUMPRIMENTO DEFINITIV
O DA SENTENÇA – AGRAVO PROVIDO.
Em havendo trânsito em julgado da matéria, não poderá ocorrer
a
alteração do que foi decidido, qualquer que seja a decisão exarada pelo Supremo Tribunal Federal, à luz do fenômeno da coisa julgada, impondo-se
a continuidade
do Cump
rimento definitivo da sentença.
“(...)
A questão ora debatida não guarda relação com o Tema 1290 do STF, visto que neste Recurso não se discute as diferenças de correção monetária por ocasião do Plano Collor
, vez que tal ponto foi dirimido antes mesmo do advento do Tema 1290, tendo o Banco Agravado efetuado o depósito do montante
devido.(...)

[...]
”
.

(N.U 1015373-37.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/11/2024,
Publicado
no DJE 08/11/2024
– grifo nosso
)

Assim
, não há qualquer conexão entre a matéria da presente execução e a tese discutida no Tema 1290,
tornando indevida a suspensão da execução
.

Além disso,
independentemente da decisão do STF sobre o Tema 1290, esta não poderá ser aplicada ao presente feito, pois a matéria já foi definitivamente decidida, transitando em julgado no ano de 2009.

A
Constituição Federal, no artigo 5o, XXXVI, dispõe que “
a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada
”
.

Ainda, o
Código de Processo Civil, em seus artigos 502 e 503, reforça a imutabilidade da coisa julgada
,

in
verbis
:

“
Art. 502. Denomina-se coisa julgada material a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso
”
.

“
Art. 503. A decisão que julgar total ou parcialmente o mérito tem força de lei nos limites da questão principal expressamente decidida
”
.

Nesse sentido:

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
SUSPENSÃO DO PROCESSO
. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA INDIVIDUAL.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 1.445.162-DF (TEMA 1290)
.
INAPLICABILIDADE
. RECURSO PROVIDO.

[...]
II. Questão em discussão:
2. A questão consiste em determinar se o cumprimento de sentença individual em curso deve ser suspenso em razão do julgamento do Tema 1290 do STF,
ou se a coisa julgada impede a aplicação
da referida suspensão ao caso
. III. Razões de decidir:

3.
O trânsito em julgado do processo em 2023 torna inaplicável a decisão do STF no Tema 1290 ao presente feito, dado que o fenômeno da coisa julgada já se operou, impossibilitando qualquer modificação posterior da decisão transitada
.
4
.
O Tema 1290 do STF, que trata do diferencial de correção do Plano Collor, se refere exclusivamente às liquidações e cumprimentos provisórios de sentenças
relacionadas a acórdãos do STJ.
[...]
”
.

(N.U 1023449-50.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/11/2024,
Publicado
no DJE 22/11/2024
– grifo nosso
)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO –
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
– EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – SOBRESTAMENTO DO CURSO PROCESSUAL – DESNECESSIDADE – TEMA 1169 INAPLICÁVEL AO CASO CONCRETO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A Corte Suprema,
ao tratar do Tema 1290
, determinou a suspensão do processamento de todas as demandas pendentes que tratem da questão em tramitação no território nacional, inclusive as liquidações e cumprimentos provisórios de sentença lastreados nos acórdãos proferidos pelo Superior Tribunal de Justiça.
Na hipótese, não se está a tratar de fase de conhecimento, nem de liquidação e nem de cumprimento provisório, mas sim definitivo de sentença, ao passo que
o título executivo está acobertado pela eficácia preclusiva da coisa julgada material.

O resultado do julgamento do Tema 1290 pela Suprema Corte não terá aptidão de atingir a imutabilidade da coisa julgada formada nestes autos
”
.

(N.U 1025938-60.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira
Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/12/2024,
Publicado
no DJE 13/12/2024 – grifo nosso)

Dessa forma, considerando que os agravantes buscam a execução de um título transitado em julgado, fundamentado nos efeitos do Plano Verão (1989), sem qualquer relação com as
teses debatidas no Tema 1290, o
provimento do recurso é
medida
que se impõe
.

Em face do exposto, conheço e
DOU PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento interposto por
Hans Georg
Kalmbach

e
outros

para determinar o prosseguimento do cumprimento de sentença
.

É como
voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2025